Tribunal: TJSP
Processo: 1015965-39.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO INSS, ALEGOU SOFRER DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO DESDE SETEMBRO DE 2020, REFERENTES A UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE AFIRMA NÃO TER CELEBRADO. REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, CANCELAMENTO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO INSS, ALEGOU SOFRER DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO DESDE SETEMBRO DE 2020, REFERENTES A UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE AFIRMA NÃO TER CELEBRADO. REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, CANCELAMENTO DO CARTÃO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM (I) A VALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E (II) A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O BANCO RÉU NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELA AUTORA, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS DA PROVA.
4. A RESISTÊNCIA DO BANCO RÉU AO PEDIDO INICIAL JUSTIFICA SUA CONDENAÇÃO PARCIAL EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO RÉU IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 2. A RESISTÊNCIA DO RÉU AO PEDIDO INICIAL JUSTIFICA SUA CONDENAÇÃO PARCIAL EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
LEGISLAÇÃO CITADA:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, §§ 2o E 11.